Tribunal: TJPA
Processo: 0004492-51.2003.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0004492-51.2003.8.14.0005
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LAÉRCIO XAVIER DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARTIGO 425, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, mantendo o acórdão vergastado, tudo nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual do dia 09 de março de 2020.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
Relatório

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira que indeferiu a petição inicial e consequentemente extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 284 e 267, inciso I do CPC.

Narram os autos que o Banco do Brasil S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Laércio Xavier dos Santos.

À fl. 30, o juízo
a quo
exarou despacho determinando a intimação da instituição autora para promover a autenticação dos documentos de fls. 09/12, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, o banco autor não cumpriu a determinação e foi proferida à fl. 52 sentença extintiva sem resolução do mérito.

O banco opôs embargos de declaração (fls. 55/58), os quais foram rejeitados, conforme decisão de fl. 127.

Irresignado, o banco interpôs apelação às fls. 128/141, aduzindo preliminarmente que o advogado possui fé pública quando da juntada de qualquer documento público ou particular digitalizado nos autos, conforme dicção do artigo 425, inciso VI do CPC-2015.

Acrescenta que a finalidade do dispositivo é facilitar a instrução processual, bem como baratear o custo e retirar das serventias judiciais a sobrecarga de trabalho que gera a autenticação de peças de processos.

Sustenta que é uníssono o entendimento das Cortes Superiores quanto ao recebimento como originais de todo e qualquer documento digital de origem física, desde que não lhe recaia alguma suspeita de fraude.

Posto isto, requer que as cópias apresentadas produzam os exatos efeitos de suas vias originais, eis que apresentadas por advogado com plenos poderes para gerar a indiscutível validade do seu conteúdo.

No mérito, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que a legislação não exige a juntada de documentos originais, podendo a inicial ser instruída com cópia digitalizada e demais documentos necessários.

Defende a desnecessidade de apresentação de via original do contrato de empréstimo, o qual, por não ser título cambial, é impassível de circulação.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que a ação de busca e apreensão tenha regular prosseguimento.

À fl. 153 o recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo, pontuando ainda que não houve apresentação de contrarrazões ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, à fl. 30 o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte para promover a autenticação do contrato de abertura de crédito juntado pela instituição autora na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, na data de 07 de dezembro de 2005.

Analisando os autos, verifica-se que não houve publicação do despacho de intimação.

À fl. 31 foi proferido despacho em que se verifica apenas o ano de 2011, sem o dia e o mês do ato, no qual o juízo determina a intimação das partes.

À fl. 32/33, banco apresentou petição informando que constituiu novos advogados e requerendo a vista dos autos fora do cartório pelo prazo de 10 (dez) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Após, o juízo proferiu a sentença extintiva sem resolução do mérito ante a ausência do interesse da parte no prosseguimento do feito, uma vez que deixou de emendar a inicial, deixou de autenticar o contrato colacionados aos autos.

Ocorre que não há a necessidade de autenticar a documentação apresentada, uma vez que o artigo 425, inciso IV, do CPC-2015 assim enuncia:
¿Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...)
IV- as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração¿

Portanto, em decorrência da presunção relativa de veracidade dos documentos, o juízo de primeiro grau não andou bem ao extinguir o feito em decorrência da ausência de autenticação do contrato de financiamento do bem.
Neste sentido o julgado:
Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO
CONTRATO
ORIGINAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENCARGOS NÃO ABUSIVOS. MORA CONFIGURADA. DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DA VIA ORIGINAL DO
CONTRATO
. A cópia simples da cédula de crédito bancário constitui documento suficiente a instruir o feito, sendo desnecessária a juntada da via original ou
autenticada
. Exegese do art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil. DA BUSCA E APREENSÃO. O credor tem o direito de reaver o bem objeto de alienação fiduciária, caso reste caracterizada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Validade da notificação extrajudicial e inexistência de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual ensejam a procedência da ação de busca e apreensão. DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA REVISÃO JUDICIAL. Reconhecida na sentença a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual em exame, bem como, a possibilidade de revisão judicial, inexiste interesse recursal no ponto. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Estando a taxa pactuada pelas partes dentro dos limites previstos na média de mercado apurada pelo BACEN, a pactuação em
contrato
deve ser preservada. Precedentes. DA CAPITALIZAÇÃO. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. A comissão de permanência deve ser expressamente pactuada, somente podendo ser examinada quando prevista no
contrato
. Sua exigibilidade submete-se aos parâmetros do STJ. Encargo revisada na origem. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada abusividade nas cláusulas pactuadas pelas partes, é cabível a compensação de valores e/ou a repetição do indébito, modo simples. Decisão que determinou a repetição em dobro mantida para evitar reformatio in pejus. DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS DA DEMANDA CAUTELAR DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS DA DEMANDA REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083109843, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 12-12-2019)

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente apelo para reformar a sentença impugnada, ante a ausência de necessidade de autenticação de cópia de contrato colacionado aos autos, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento e julgamento.

Belém-PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora